Tribunal: TJMT
Processo: 1024389-17.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024389-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WALDINEY FERNANDES DE BARROS - CPF: 061.636.241-22 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevida pela parte Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.

2.
Do outro lado, a instituição financeira alega que a parte autora contratou seus serviços, não adimplindo com as respectivas obrigações, corroborando com o alegado juntou aos autos
Proposta de Adesão do Cartão Lojas Americanas, devidamente assinada e acompanhada da documentação pessoal do autor e registro fotográfica.

3.

Assim, verifica-se que o Recorrente não comprovou a quitação do débito discutido nos autos, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, ao passo que o recorrido anexou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da autora.

4.
Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da reclamante e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito, tenho que a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC.

5.
Em relação a condenação do Recorrente na sanção por
litigância de má-fé
, tenho que não merece reforma, posto que a parte autora na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

6.
Cabe ressaltar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.
A sentença que julgou
improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor causa
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e improvido.

9.
Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da gratuidade de justiça deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de fixar os honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022